Tribunal: STF
Processo: AI 80268
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
-CIVIL. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. O EXAME DE PROVAS, PARA ISOLAR DO
CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES RECIPROCAS NÃO CUMPRIDAS, AQUELA CUJO
INADIMPLEMENTO ACARRETARIA INDENIZAÇÃO A UMA DAS PARTES, E MATÉRIA
QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTA (SÚMULA 279). OBSTADO O
RECURSO, NO CASO, TAMBÉM PELAS SUMULAS 282, 356 E 291.